Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS-DIFAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS CELEBRADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE. OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS EM OUTRO ESTADO ANTERIORMENTE À ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ENTREGA DAS MERCADORIAS EM DIVERSAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. CIRCULAÇÃO JURÍDICA DA MERCADORIA. INCIDÊNCIA DO ICMS-DIFAL. CABIMENTO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE CÓDIGOS DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. INÉRCIA DA EMPRESA AUTORA. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado procedente pedido formulado na inicial da ação de conhecimento, para o fim de determinar o cancelamento dos débitos de ICMS/DIFAL, referentes à Notificação de Lançamento 2021. O apelante afirma ser improcedente a pretensão deduzida na inicial, uma vez que, para efeitos de incidência do ICMS-DIFAL, basta a configuração da circulação jurídica da mercadoria, mediante a sua aquisição por destinatário não contribuinte do tributo, residente ou domiciliado no Distrito Federal, de acordo com a regra inserta no § 3o do artigo 20 da Lei Distrital no 1.254/1996. Pondera, ademais, que a empresa autora deixou de promover a correção da indicação dos Códigos de Situação Financeira (CST) irregularmente indicados nas notas fiscais emitidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a circulação jurídica da mercadoria, em caso de operações compra e venda de mercadorias em outra unidade da federação cujo adquirente mantém domicílio fiscal no Distrito Federal, configura fato gerador do ICMS-DIFAL, ainda que os produtos sejam remetidos para outros estados; (ii) estabelecer se o fato de a empresa autora haver indicado Código de Situação Financeira (CST) referente a mercadorias sujeitas a tributação, ao invés de mercadorias isentas, impediria o cancelamento do debito fiscal relativo ao ICMS-DIFAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A circulação jurídica da mercadoria, ainda que sem remessa física ao Distrito Federal, caracteriza fato gerador do ICMS-DIFAL, nos termos do § 3o do artigo 20 da Lei Distrital no 1.254/1996, quando o destinatário final da mercadoria não for contribuinte do imposto e mantiver o domicílio fiscal nesta unidade da Federação, ainda que os produtos tenham sido remetidos a outros estados.
4. O recolhimento do ICMS-DIFAL, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, é exigível independentemente de notificação prévia do contribuinte, cabendo à Administração Tributária apenas a fiscalização e eventual lançamento de ofício em caso de divergência.
5. O colendo Supremo Tribunal Federal, embora tenha condicionado a exigibilidade do DIFAL à edição de lei complementar, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.287.019 (Tema 1.093), modulou os efeitos da decisão para que surta eficácia somente a partir do exercício de 2022.
5.1. Em se tratando de operações de compra e venda de mercadorias realizadas no ano de 2021, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022, não há razão para que seja afastada a exigibilidade do ICMS-DIFAL.
6. Tendo em vista que a empresa autora, embora instada administrativamente a promover a correção dos Códigos de Situação Tributária (CST) indevidamente lançados nas notas fiscais emitidas, deixando de comprovar adequadamente o enquadramento das operações como isentas, incabível o cancelamento dos débitos fiscais com base nos Convênios ICMS no 162/1994, no 140/2001, no 87/2002 e no 10/2002.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e providas. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.
Tese de julgamento:
1. Em conformidade com as disposições contidas no § 3o do artigo 20, da Lei Distrital no 1.254/96, o diferencial de alíquota (ICMS DIFAL) é devido mesmo na hipótese de aquisição de mercadoria ou serviço por destinatário não contribuinte do tributo, domiciliado ou sediado no Distrito federal, em operações comerciais cuja prestação dos serviços ou entrega do produto seja efetivada em outra unidade da federação.
2. A indicação equivocada do Código de Situação Tributária nas notas fiscais emitidas, sem que seja promovida a correção do equívoco na via administrativa, impede o reconhecimento da isenção tributária e torna inviabilizado o cancelamento dos débitos fiscais.